Tribunal: TJDFT
Processo: 0710395-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Habeas corpus. Tráfico de entorpecentes. Apreensão de 7 porções de maconha totalizando 467,36g; outras 2 porções de maconha no total de 202,18g; 1 porção de cocaína de 40,06g; 22 unidades de drogas sintéticas conhecidas como LSD e LSA; 1 porção de haxixe de 8,33g, além de 2 balanças de precisão, 1 triturador conhecido vulgarmente como “dichavador” e a quantia de R$ 4.600,00 em espécie. Paciente recentemente condenado por tráfico de drogas e por associação para o tráfico. Reiteração delitiva. Prisão preventiva. Fumus comissi delicti e periculum libertatis demonstrados. Garantia da ordem pública. Ordem denegada.